Tribunal: TJMT
Processo: 1019820-34.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019820-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0001-07 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0002-98 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0003-79 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0004-50 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0005-30 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0006-11 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0007-00 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0008-83 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0009-64 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0010-06 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0011-89 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0012-60 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0013-40 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0014-21 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0015-02 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0016-93 (AGRAVADO), LFX TERMINAIS LTDA - CNPJ: 38.239.667/0001-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE PROTESTOS E ANOTAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 6º, §4º, 52 E 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – STJ – INFORMATIVO 564 – ENUNCIADO Nº 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ – DIREITO MATERIAL DOS CREDORES NÃO ALCANÇADO PELO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou o cancelamento de protestos e de registros nos órgãos de restrição ao crédito, tendo em vista que tais medidas não integram o
stay period
previsto no art. 6º da LRF e não afetam o direito material dos credores, conforme STJ (Informativo 564) e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.

A alegação genérica de que a negativação prejudica a obtenção de crédito, desacompanhada de prova concreta e individualizada, não é apta a justificar a excepcional suspensão de anotações restritivas, diante da ausência de demonstração de prejuízo efetivo e irreparável.

Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019820-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

LFX SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA e OUTROS

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da Recuperação Judicial processo originário nº. 1012518-42.2025.8.11.0003, ajuizada por
LFX SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
e
OUTROS
, o qual deferiu o processamento da recuperação judicial da referida empresa e suas filiais, bem como determinou a suspensão dos apontamentos do nome das recuperandas nos Cartórios de Protesto e nos órgãos de restrição ao crédito, tais como SPC, SERASA e SISBACEN.

A parte recorrente sustenta a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos, em suma, de que a suspensão das negativações e protestos determinada pela decisão agravada é medida que desborda do alcance legal previsto no art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, que trata da suspensão de ações e execuções, mas não alcança a restrição de registro de inadimplência em cadastros de proteção ao crédito.

Diz que a inscrição nos cadastros restritivos de crédito não se confunde com medidas coercitivas ou executivas e que tal anotação decorre do exercício legítimo do direito de informação do credor, que permanece hígido mesmo após o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a possibilidade da manutenção dessas anotações enquanto não houver a concessão definitiva da recuperação judicial e a consequente novação das dívidas, citando diversos precedentes, inclusive o Enunciado nº. 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

Defende, no mais, que o cancelamento das inscrições nos órgãos restritivos apenas pode ser determinado quando houver a homologação judicial do plano e a novação das obrigações, o que ainda não ocorreu no presente caso, de modo que a ordem de suspensão das negativações revela-se prematura e juridicamente indevida.

Com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, o banco agravante requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão que deferiu a recuperação judicial até que se proceda à realização de perícia que comprove a real existência de grupo econômico entre as empresas listadas.

No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo a possibilidade de manutenção das anotações de inadimplência e protestos em desfavor das agravadas, além de requerer a regular intimação de seu patrono exclusivamente no nome indicado.

Custas de preparo recolhidas.

Na decisão monocrática Id. 294844391, datada de 23/06/2025, foi por mim
indeferida
a liminar recursal vindicada.

Contraminuta recursal no Id. 300427382, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 302786387, de lavra da
Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela
, pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da recuperação judicial nº. 1012518-42.2025.8.11.0003, ajuizada por LFX Serviços de Transportes Ltda. e outros.

O banco agravante sustenta que tal medida extrapola o previsto no art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, ao argumento de que a suspensão das negativações e protestos não está abrangida pela norma, que se limita à suspensão de ações e execuções judiciais. Afirma que a inscrição em cadastros restritivos constitui exercício legítimo do direito à informação do credor e não se confunde com atos executivos.

Aponta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção das restrições creditícias até a concessão da recuperação judicial e a consequente novação das dívidas, citando, inclusive, o Enunciado nº. 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

No mérito, postula o provimento do recurso para permitir a continuidade das anotações de inadimplência e protestos em desfavor das recuperandas.

A decisão recorrida possui o seguinte teor na parte que interessa a análise do recurso:

“(...)

02 - SUSPENSÃO PROVISÓRIA DAS NEGATIVAÇÕES E PROTESTOS:

DETERMINO
, também, a suspensão dos apontamentos do nome da requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, SISBACEN, etc).

Arrimo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ – PERÍCIA PRÉVIA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE - FACULDADE DO JUÍZO – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICO-PRODUTIVA DO GRUPO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS – NECESSIDADE – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A realização de perícia prévia ao deferimento do processamento da recuperação judicial é facultativa e tem o intuito de auxiliar a análise do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005. (TJ-MT 10070833820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2021).” Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.
“É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, pois, o referido prazo tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação.
(TJ-MT 10021250920218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021).” (TJ-MT - AI: 10091839220238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023).

03 -

DERRADEIRAS DETERMINAÇÕES:

A -
Quanto ao pedido de essencialidade dos bens listados pelo grupo recuperando, vê-se dos autos que já houve a apresentação do LAUDO DE ESSENCIALIDADE em Id. 194805945.

Desta feita, DETERMINO que o Administrador Judicial ora nomeado se manifeste sobre a essencialidade de cada um dos bens listados – de modo a confirmar as assertivas que já foram colacionadas no laudo pericial.

DETERMINO, sequencialmente, que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para que, igualmente, possa se manifestar sobre a alegação de essencialidade dos bens listados pelo grupo recuperando.

Após aportar aos autos a manifestação do Administrador Judicial e do Promotor de Justiça, venham conclusos para deliberação.

B -
RECEBO a emenda à inicial, apresentada em Id. 194801490 - determinando que o valor da causa passe a ser de R$ 40.094.460,02.

Deverá a parte requerente observar o recolhimento da diferença das custas – cujo pagamento parcelado já foi autorizado.

Intime-se a parte autora para comprovar o pagamento da primeira parcela das custas devidas, no prazo legal – sob pena de extinção da ação; bem como, dar regular continuidade ao pagamento das demais parcelas, mensalmente.

Deverá o Administrador Judicial fiscalizar o regular pagamento das custas parceladas, informando ao Juízo eventual inadimplência.

C -
Cumpra-se esta decisão, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, atentando-se para que, de todos os despachos e decisões judiciais, sejam intimados o grupo recuperando, o administrador judicial, todos os credores e interessados, e notificado o órgão Ministerial, sempre atentando-se para o disposto no artigo 79 da Lei 11.101/2005.

(...)”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que deve prosperar.

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte recorrida em sentido diverso e de o mote da recuperação judicial ser a preservação da empresa, infere-se que não deveria ter sido deferido o pedido de suspensão das negativações creditícias, isso porque o deferimento do processamento da recuperação judicial não altera os direitos dos credores e não impede a manutenção dos registros negativos (arts. 52 e 59 da Lei nº. 11.101/2005), além de que a proteção da empresa durante o
stay period
se limita à suspensão de execuções, não abrangendo a exclusão de protestos e negativações (art. 6º, §4º da Lei nº. 11.101/2005).

Em outras palavras, o deferimento do processamento do pedido não afeta o direito material dos credores e, portanto, as negativações e apontamentos lançados em nome dos devedores de fato não são abarcados pelo período de blindagem.

Aliás, referida matéria está destacada no Informativo nº. 564 do STJ, no sentido de que
“o deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só, não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos”
, posicionamento que, inclusive, se alinha ao delineado pelo Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ no mesmo sentido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIDO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, PORQUE INCABÍVEL NA ESPÉCIE – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DO PEDIDO, MAS NEGOU O RECONHECIMENTO GENÉRICO DE ESSENCIALIDADE DE TODOS OS BENS E DE SUSPENSÃO DE ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeitado o pedido de sustentação oral, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de agravo de instrumento “contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência” (art. 937, VIII, CPC). Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, o reconhecimento da essencialidade de bens de capital objeto de garantia fiduciária exige demonstração concreta da sua utilização direta e indispensável na atividade produtiva, bem como prova da titularidade do bem pelos requerentes, não sendo suficiente a simples listagem genérica. A proteção legal conferida no período de blindagem recai apenas sobre bens efetivamente essenciais, não se confundindo com proteção patrimonial indiscriminada. Outrossim,
o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou o cancelamento de protestos e de registros nos órgãos de restrição ao crédito, tendo em vista que tais medidas não integram o stay period previsto no art. 6º da LRF e não afetam o direito material dos credores, conforme STJ (Informativo 564) e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF. A alegação genérica de que a negativação prejudica a obtenção de crédito, desacompanhada de prova concreta e individualizada, não é apta a justificar a excepcional suspensão de anotações restritivas, diante da ausência de demonstração de prejuízo efetivo e irreparável.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1003669-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

“
DIREITO EMPRESARIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E TABELIONATOS DE PROTESTOS.
O deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só, não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos. O deferimento do processamento de recuperação judicial suspende o curso das ações e execuções propostas em face do devedor, nos termos do art. 6º, caput e § 4º, da Lei 11.101/2005. Contudo, isso não significa que ele atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente indene. Este é o motivo pelo qual o mencionado deferimento não é capaz de ensejar a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos.
Nessa linha, o
Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF estabelece que: "O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos".
Ademais, destaca-se que essa também foi a conclusão acolhida pela Terceira Turma do STJ, que, apesar de não ter analisado a questão à luz da decisão de processamento (arts. 6° e 52), estabeleceu que
somente após a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e a novação dos créditos (arts. 58 e 59), é que pode haver a retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes (REsp 1.260.301-DF, DJe 21/8/2012)
. Por fim,
ainda que se entendesse possível a retirada da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos, em razão da suspensão das ações e execuções, não se pode olvidar que a própria Lei 11.101/2005 traz hipóteses em que determinadas ações e execuções não irão ser suspensas (art. 52, III), tais como as execuções fiscais, o que, por si só, permitiria a mantença da inscrição no tocante aos referidos processos
(REsp 1.269.703-MG, Quarta Turma, DJe 30/11/2012).”
REsp 1.374.259-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL SE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO GRUPO RECUPERANDO – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS PROTESTOS E DAS RESTRIÇÕES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EXISTENTES EM NOME DAS RECUPERANDAS – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO Nº. 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ – NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O mero deferimento do processamento da recuperação judicial não resulta na novação automática dos créditos, notadamente considerando que essa só se concretiza com a homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Suspensas apenas as execuções, e não havendo qualquer reflexo no direito creditório propriamente dito, uma vez que as dívidas e, consequentemente, a inadimplência que ensejou a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes, continuam a existir, não há que se falar em suspensão das negativações em nome da recuperanda (Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Informativo 654, e Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ).
”
(N.U 1016069-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE SUSPENSÃO DOS REGISTROS PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E APONTAMENTOS DE PROTESTOS EM NOME DA RECUPERANDA/AGRAVANTE – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO, DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o nome da empresa em recuperação judicial não deve ser excluído dos cadastros de inadimplentes, consoante Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. Não há previsão legal para efetivação da exclusão do nome da agravante/recuperanda no cadastro de inadimplentes enquanto pendente a concessão e mesmo no processamento da recuperação judicial, pois o deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores
.”
(N.U 1030006-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES RESTRITIVAS E BAIXA DOS PROTESTOS EM NOME DO POSTULANTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE AS CHANCES DE SUPERAÇÃO DA CRISE QUE ESTARIAM ATRELADOS À CREDIBILIDADE DE SEU SCORE – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO, DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – FEITO RECUPERACIONAL QUE SE ENCONTRA NA FASE DE PERÍCIA PRÉVIA – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores. Se ainda não foi deferido pelo juízo da causa sequer o processamento da recuperação, tendo sido designado expert para o procedimento de constatação prévia, escorreita a decisão que indefere o pedido de sustação das negativações e protestos em nome do postulante à recuperação
.”
(N.U 1022239-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS E PROTESTOS REALIZADOS EM NOME DA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial.
O Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º
.”
(N.U 1015585-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 07/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – CONTAGEM DOS PRAZOS – DIAS CORRIDOS – PRAZO PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS - SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos.
Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, devem ser mantidos os registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como dos tabelionatos de protestos
.”
(N.U 1019786-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Além disso, embora a parte recorrida alegue que as restrições creditícias estejam dificultando a obtenção de crédito para a continuidade de suas atividades, não apresenta provas concretas e específicas dessa alegação, sendo que, ainda que seja possível presumir certo impacto negativo, é indispensável demonstrar, de forma clara e detalhada, que a negativação efetivamente impede o acesso ao crédito, de tal feita que não é possível conceder a medida com base em meras suposições ou argumentos genéricos, sem a devida comprovação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e manter as restrições creditícias efetivadas pelo Banco agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025